Tribunal: TJDFT
Processo: 0730448-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730448-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte Brasileiro Agravada: Garra Construções Civil Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte Brasileiro contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0723613-61.2022.8.07.0003, assim redigida: “Trata-se de processo suspenso, nos termos do art. 921, III, do CPC, que o exequente requer novas consultas aos sistemas eletrônicos do juízo. O credor não trouxe aos autos qualquer indício da alteração da situação econômica do devedor. Não é suficiente a assertiva de longo período decorrido após constrição anterior para que seja reiterada a ordem de bloqueio. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do devedor, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Na espécie, foram consultados todos os sistemas disponíveis, sem, contudo, obter êxito. A credora não realizou diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, limitando-se a requerer, novamente, consulta de forma reiterada. A reiteração de consulta aos sistemas do juízo pressupõe, contudo, a demonstração, pelo credor, de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores. Nova consulta não pode, portanto, ser autorizada indiscriminadamente sob o argumento de tempo transcorrido. Esse é o entendimento que vem se consolidando no e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVAS PESQUISAS DE BENS. INDEFERIMENTO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. 1. É possível a reiteração do pedido de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1326500, 07520794520208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TPITULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DA PARTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS. CENSEC. NÃO CABIMENTO. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário. 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC constitui um sistema de gerenciamento de banco de dados públicos, de fácil acesso à aquisição de informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras pública 3. In casu, a ausência de esgotamento das tentativas na busca por patrimônio e a facilidade com que a parte exequente poderá adquirir as informações afasta a necessidade de intervenção judicial para tanto, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, onerando tanto de forma financeira como na condução do sistema. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1312831, 07445385820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça não admite pedidos de reiteração de pesquisas aos sistemas disponíveis ao juízo sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Indefiro, ainda: A inclusão de informações junto ao sistema SerasaJud pelo Juízo, por se tratar de providência que independe de ordem judicial (Acórdão 1379486, 07238354320198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Munida dos documentos constantes destes autos, a própria parte pode obter a diligência junto às instituições mantenedoras de cadastros de proteção ao crédito. Ademais, cuida-se de providência que impõe a responsabilidade futura de exclusão da inscrição, a qual não pode recair sobre este Juízo, já que diz respeito estritamente ao interesse da parte. A consulta ao sistema SNIPER para localização de bens, por falta de utilidade ou efetividade. Registro que o SNIPER consiste na unificação da busca de fontes patrimoniais, cujas diligências são atualmente feitas individualmente por meio dos sistemas já disponíveis – SISBAJUD, RENAJUD, além de outras funcionalidades, inclusive aquelas necessárias para o desenvolvimento de investigações criminais. É evidente que se busca, nos processos de execução, uma agilidade na localização de bens para satisfação do crédito. A celeridade é muito bem-vinda. Todavia, a despeito do anúncio de disponibilização, as ferramentas mencionadas não foram efetivamente integradas ao novo sistema, que traz, quanto às pessoas físicas, parcas informações e, quanto às jurídicas, dados de algumas, mas não de todas, estando ausentes as informações sobre bens na maioria dos casos, o que torna a medida ainda sem utilidade, ao contrário da busca de bens por uso pontual dos sistemas mencionados. Por fim, as informações de existência de vínculos societários dos devedores/executados, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio credor/exequente, muitas vezes com o simples uso de ferramentas de buscas da internet, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. A consulta ao CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - porquanto não se presta a buscar patrimônio expropriável do devedor. O referido sistema foi criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Nesse sentido: TJ-DF 07182296320218070000 1421928, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 05/05/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 25/05/2022. A consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), intermediado pelo Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado (SAEC) via site https://www.penhoraonline.org.br (Acórdão 1107704, 07045769620188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 31/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), uma vez que quem tem condições de recolher os emolumentos pode realizar, sem o auxílio do Poder Judiciário, igual pesquisa. Adianto, em razão da prerrogativa de requisição deferida aos Defensores Públicos (art. 44, X, da Lei n. 80/94) , a parte patrocinada pela Defensoria também não depende do Juízo para consulta ao sistema. Por fim, quem litiga sob o pálio da gratuidade da justiça pode obter as informações sem auxílio do Juízo, com isenção de emolumentos, nos termos do art. 98, §1o, IX, do CPC; A intimação do devedor para apresentar bens penhoráveis e a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem no endereço do devedor, porque tais medidas têm se mostrado ineficazes e dispendiosas, providências que não se coadunam com os princípios da cooperação e da celeridade processuais; A expedição de ofícios a administradoras de recebíveis de cartão de crédito (Acórdão TJ-DF 0745795-16.2023.8.07.0000 1816794, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 15/02/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 04/03/2024). A penhora de salário, consoante disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Eventuais precedentes jurisprudenciais em sentido diverso não são suficientes para permitir a constrição, sobretudo, porque a questão não foi definida. O Recurso Repetitivo classificado sob o no 1.230, aliás, encontra-se em julgamento no STJ e tem como objeto o “alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos.” Consta, ademais, determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. A consulta junto à Receita Federal, sobre a eventual existência de declaração de operações imobiliárias (DOI). Foram realizadas pesquisas em todos os sistemas do juízo, inclusive no sistema INFOJUD, em que estão relacionados, entre outros dados, os bens e direitos de propriedade do declarante. A declaração de bens e rendimentos a que a parte exequente teve acesso é suficiente para conhecimento acerca da existência de imóveis, não havendo justificativa de nova busca com a mesma finalidade. Ademais, a busca por imóveis deve se diligenciada pela parte junto aos cartórios competentes, ressalvada o caso de gratuidade de justiça. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão ID 236275628.” A cooperativa credora alega em suas razões recursais (Id. 74390143), em síntese, que não obteve sucesso nas prévias tentativas de encontrar bens pertencentes à devedora. Argumenta que deve ser admitida a reiteração de pesquisa por meio dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, pois a medida postulada consiste em meio apropriado à tutela da satisfação do crédito e promove o princípio da cooperação, além de ter transcorrido considerável período desde a derradeira pesquisa empreendida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a efetivação de pesquisa de bens da devedora por meio do Sisbajud, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram anexados aos presentes autos (Id. 74415412). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens da devedora por meio do Sisbajud. A regra estabelecida no art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio do Sisbajud, não há norma no ordenamento jurídico brasileiro que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. Observem-se, nesse sentido, as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o-A DO CPC/1973 SUPRIDA COM O JULGAMENTO COLEGIADO. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme se depreende da análise dos autos, o Agravo Regimental do ora recorrente foi julgado pelo colegiado, sendo, à unanimidade de votos, desprovido. Dessa forma, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a eventual violação ao art. 557, § 1o-A do CPC/1973 é suprida com a ratificação da decisão pelo órgão colegiado com a interposição de Agravo Regimental, tal como ocorreu in casu. 2. Quanto à questão de fundo, a Corte de origem salientou que "(...) entre a pesquisa ao sistema BACEN JUD (fls. 35/36) e a reiteração do pedido de pesquisa àquele cadastro, transcorrera mais de 02 anos, justifica-se nova pesquisa de depósito e/ou aplicação em instituições financeiras através do sistema BACENJUD para fins de penhora 'on line.'" 3. A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa. 4. Recurso Especial não provido.” (REsp no 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação às outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/2/2012) (Ressalvam-se os grifos) Deve ser observada também a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração do pedido de penhora via sistema BACENJUD, deve ser analisado caso a caso 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (mais de três anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud. 4. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão no 1082261, 07080293620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens dos devedores é exatamente a pesquisa efetuada por meio do Sisbajud. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas postulações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Assim, observe-se que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da suspensão do curso do processo, nos termos das regras previstas no art. 921, § 1o e § 4o, do CPC. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração da diligência em referência. Na situação concreta a única pesquisa por meio do Sisbajud foi efetuada aos 3 de maio de 2024 (Id. 195586357 dos autos do processo de origem). É possível observar, portanto, que na hipótese em análise houve o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento em relação à última pesquisa, circunstância que justifica a reiteração da diligência. Ressalte-se que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes da regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC). No caso concreto a medida requerida deve ser admitida, como meio de cooperação, em benefício aos interesses nutridos pela agravante, que consistem, especialmente, na satisfação do respectivo crédito. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens dos devedores por meio do Sisbajud. 2. A regra estabelecida no art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. 2.1. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio do Sisbajud, não há norma no ordenamento jurídico brasileiro que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 2.2. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas postulações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. Deve ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 3.1. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 4. Na situação concreta a última pesquisa por meio do Sisbajud foi efetuada aos 8 de setembro de 2023, circunstância que justifica a reiteração da diligência. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 2018018, 0716150-72.2025.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2025) Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a pretendida pesquisa de bens da recorrida por meio do Sisbajud. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator